Tribunal: TJMT
Processo: 1033625-88.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033625-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (EMBARGADO), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (EMBARGADO), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (EMBARGADO), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (EMBARGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (EMBARGANTE), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (EMBARGANTE), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (EMBARGANTE), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
– ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIETÁRIA – ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE SÓCIO FALECIDO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONDICIONADO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NULIDADE – NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE O PEDIDO DECLARATÓRIO E A PRETENSÃO DE REPARAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FORTUNATO BORIN NETO E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1033625-88.2024.8.11.0000 interposto pela parte embargada.

Em suas razões, os embargantes alegam: (i) que o acórdão embargado incorre em omissão relevante, ao não considerar que a data da ciência da irregularidade é objeto de controvérsia entre as partes, sendo matéria de fato que demanda dilação probatória, o que foi desconsiderado; (ii) que o julgado se baseou exclusivamente em documento unilateral produzido pelos agravantes, ao passo que os agravados trouxeram aos autos prova documental registrada e contrato social subscrito pelos próprios agravantes desde o ano de 1997, que revelaria ciência inequívoca quanto ao conteúdo da 5ª alteração contratual impugnada; (iii) que a controvérsia sobre a ciência da irregularidade deveria ser dirimida em sede de instrução processual, especialmente porque o tempo decorrido (mais de 25 anos) e os próprios elementos trazidos demonstrariam que a alegação de desconhecimento seria inverossímil; (iv) que o acórdão, ao fixar a data da ciência com base em prova unilateral, teria ofendido os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, e ainda dos arts. 369, 370 e 442 do Código de Processo Civil de 2015.

Ao final, requerem o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada, sanando-se o vício, e que os autos sejam restituídos à origem para adequada instrução probatória sobre o momento exato da ciência inequívoca da irregularidade, sob pena de nulidade do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Fortunato Borin Neto e outros, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, contra o acórdão desta Egrégia Câmara que afastou a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que, tratando-se de alegada falsificação de assinatura em alteração contratual societária, o prazo prescricional teria como termo inicial a ciência inequívoca da irregularidade, a qual teria ocorrido somente em 2022, conforme elementos constantes nos autos.

Pretendem os embargantes, sob o argumento de que o julgado padeceria de omissão, a concessão de efeitos infringentes ao recurso aclaratório, para que se reconheça a suposta necessidade de dilação probatória quanto à fixação da data da ciência, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
.

Não lhes assiste razão.

Isso porque os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade precípua o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo nas restritas hipóteses em que, sanado o vício apontado, altere-se, necessariamente, o resultado do julgamento.

No caso concreto, inexiste a alegada omissão. O acórdão recorrido, em fundamentação clara e suficientemente densa, analisou o conjunto probatório constante dos autos e concluiu que, não obstante os documentos acostados pelos agravados, a prova relevante a indicar o conhecimento efetivo da suposta falsificação pela parte recorrente somente se consolidou a partir de 2022, quando foi produzido o laudo pericial que apontou a irregularidade.

O entendimento firmado pela Turma Julgadora, frise-se, não desconsidera a controvérsia fática, tampouco ignora o princípio do contraditório. Ao contrário, exerce juízo valorativo sobre a prova constante dos autos e firma sua convicção com base na análise dos elementos trazidos pelas partes, nos limites da cognição recursal e da prova documental efetivamente constante do processo.

A tese dos embargantes de que o ponto seria controvertido e exigiria dilação probatória já foi suficientemente enfrentada no voto condutor, tendo-se concluído que a ciência da irregularidade foi inequivocamente demonstrada em momento recente, por meio de prova técnica, sendo irrelevante, para fins de contagem da prescrição, o mero acesso aos contratos anteriores, sobretudo diante da gravidade da imputação de falsidade documental, cuja constatação exige juízo técnico, e não mera análise ocular dos documentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGADO VÍCIO DE SIMULAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MASSA LIQUIDANDA .
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA .
PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. A controvérsia dos autos resume-se à fixação do prazo prescricional, e do respectivo termo inicial, para a pretensão de natureza condenatória formulada por instituição financeira em liquidação extrajudicial, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. 2 . O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, mas seus efeitos patrimoniais podem ser atingidos pela prescrição, na linha do que dispõe o Enunciado nº 536/CJF. 3. À mingua de previsão específica na Lei nº 6.024/1974, deve ser aplicado o art . 206, § 3º, V, do Código Civil, que fixa em 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, porquanto não amparada a pretensão no inadimplemento dos contratos cuja nulidade se pretende ver declarada, mesmo porque a massa liquidanda, além de não ser parte na relação contratual, nem sequer existia, em seu viés subjetivo, ao tempo da celebração de tais avenças. 4. Não se tratando de responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do contrato, mas de responsabilidade civil extracontratual, resultante da suposta prática de um ato ilícito (simulação), deve ser afastada a aplicação da regra geral do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal) . 5. Embora submetidas a procedimentos próprios estabelecidos em leis distintas (Lei nº 6.024/1974 e Lei nº 11.101/2005), tanto a massa liquidanda quando a massa falida somente se tornam aptas a exercer pretensões em defesa dos interesses gerais dos credores após a decretação da liquidação extrajudicial ou da falência, conforme o caso . 6. Decretada a liquidação ou falência, a nova situação jurídica que se instala torna distinta a pessoa da Massa relativamente à pessoa da instituição liquidanda ou empresa falida, mas, a despeito disso, sucedendo estas nas relações jurídicas então firmadas no passado. 7. Como a liquidação extrajudicial, a falência ou o deferimento da recuperação judicial não se inserem entre as causas que interrompem a prescrição ( CC/2002, art . 202) não se inaugura em favor da respectiva Massa um novo prazo de prescrição, como de interrupção se pudesse dizer. 8. A liquidação extrajudicial, o decreto de falência ou o deferimento da recuperação judicial apenas suspendem o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor (arts. 18, ?a? e ?e?, da Lei nº 6 .024/1974 e 6º, Lei nº 11.101/2005), não suspendendo, pois, as lides em que este esteja no polo ativo. 9. O prazo prescricional da pretensão condenatória somente começará a fluir após o trânsito em julgado da pretensão declaratória ( CC/2002, 189 ? actio nata) da qual for dependente . 10. Recurso especial provido. CIVIL. PROCESSO CIVIL . RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGADO VÍCIO DE SIMULAÇÃO . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL . INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE . PRELIMINARES AFASTADAS.1. A controvérsia principal dos autos resume-se ao exame das preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade, ativa e passiva, para o ajuizamento de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada por instituição financeira em liquidação extrajudicial.2 . Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.3. Do mesmo modo que não se pode confundir a pessoa do falido com a massa falida, é preciso situar em planos distintos a instituição financeira em liquidação extrajudicial e a respectiva massa liquidanda, visto que esta, após a decretação da liquidação, também atua em defesa dos interesses gerais dos credores.4 . Hipótese em que a pretensão deduzida pela massa liquidanda, de recuperar ativos de grande valor antes pertencentes a uma empresa integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira sob liquidação, guarda perfeita lógica com a narrativa apresentada na peça introdutória. Inépcia da petição inicial não configurada.5. As condições da ação, aí incluída a legitimidade, tanto ativa quanto passiva, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial .6. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 2071493 MT 2023/0148622-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

Conforme consignado no acórdão: nos casos em que a pretensão de indenização por danos materiais e morais decorre logicamente da declaração de nulidade de ato jurídico por falsificação ou ausência de manifestação de vontade, não se pode falar em prescrição antes do reconhecimento judicial do vício.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025